Tribunal: STF
Processo: RE 261540
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
 PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT"
,
DA C.F. AGRAVO.
1.      Além dos precedentes referidos na decisão agravada, o Plenário
 do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do R.E. nº 193.456-5-RS (DJU de 07.11
.1997), firmou
entendimento no sentido de que não é auto-aplicável a norma do § 3º do
 art. 201 da
Constituição Federal e reafirmou orientação, adotada anteriormente, de
 que igualmente
não auto-aplicáveis as normas dos arts. 201, § 2º, 202, "caput", e seu
 inciso I.
2.      Adotados os respectivos fundamentos, resta inviabilizado o R.E
.
3.      Agravo improvido.